Tribunal: TJDFT
Processo: 0717209-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRECEDENTE INVOCADO SEM FORÇA VINCULANTE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA (ART. 85, §8o, CPC). RAZOABILIDADE DO IMPORTE FIXADO NA ORIGEM. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. Não configura nulidade por ausência de fundamentação, nos termos da reiterada jurisprudência deste Tribunal de Justiça, em razão do disposto no artigo 489, §1o, VI, do Código de Processo Civil, uma vez apenas ser aplicável o dispositivo nos casos em que há precedente com força vinculante.

2. Atenta às discrepâncias geradas pela literal aplicação do §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, a jurisprudência deste Tribunal tem caminhado no sentido de relativizar os percentuais mínimos e máximos ali previstos para a fixação da verba honorária, arbitrando-a mediante apreciação equitativa (§8o, artigo 85), tal como fez o nobre Juíz sentenciante

3. O arbitramento da remuneração do causídico deve ser condizente com o nível do trabalho por ele desenvolvido, mediante apreciação do caso concreto pelo magistrado, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade e proporcionalidade.

4. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada. Apelo conhecido e desprovido.